Tribunal: STJ
Processo: 0008578-97.2025.8.26.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2251820 - SP(2025/0509566-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DENIS LOPES DA GAMA
ADVOGADOS
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
ROUBO. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR.
POSSIBILIDADE. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
POSTERIOR
À
DATA
DO
COMETIMENTO
DO CRIME PELO QUAL O REEDUCANDO CUMPRE PENA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração do
tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o
sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção da punibilidade, na
hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime
anterior ao período pleiteado.
2. No caso em análise, o período de prisão preventiva pode ser utilizado
para detração, pois o recorrente foi absolvido no processo em que ficou
preso cautelarmente, e o crime pelo qual cumpre pena foi cometido antes
do início da custódia cautelar.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55189242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8cfdbe3f-7131-4ee2-b09b-17928a047ef3

RECURSO ESPECIAL No 2251820 - SP(2025/0509566-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DENIS LOPES DA GAMA
ADVOGADOS
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
ROUBO. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR.
POSSIBILIDADE. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
POSTERIOR
À
DATA
DO
COMETIMENTO
DO CRIME PELO QUAL O REEDUCANDO CUMPRE PENA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração do
tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o
sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção da punibilidade, na
hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime
anterior ao período pleiteado.
2. No caso em análise, o período de prisão preventiva pode ser utilizado
para detração, pois o recorrente foi absolvido no processo em que ficou
preso cautelarmente, e o crime pelo qual cumpre pena foi cometido antes
do início da custódia cautelar.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DENIS LOPES DA GAMA, com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra o acórdão da Décima
art. 105,
a
Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou
provimento ao agravo em execução penal manejado pelo recorrente, mantendo
decisão do Juízo da execução que indeferiu pedido de detração penal (fl. 113).
Consta dos autos que o recorrente cumpre pena desde
por fatos
4/5/2022,
praticados em
referentes ao crime do
§ 2o, II, parte A, I,
o
20/12/2021,
art. 157,
c/c
,
o
, do CP, no Processo n. 1500056-
art. 71, caput
c/c
art. 157, caput
84.2022.8.26.0099, com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão (fl. 110).
Documento eletrônico VDA55189238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: 917a4be2-6e03-471a-9880-c6d3150e2430

Aduz-se que o réu foi preso preventivamente, em
no Processo
23/3/2022,
n. 1521572-50.2021.8.26.0050, por fato supostamente cometido em
no qual
8/4/2021,
houve posterior absolvição em acórdão, reconhecida nos autos da execução penal (fls.
).
110/111
Destaca-se que, após a absolvição, o período de
a
foi
23/3/2022
4/5/2022
retirado do cálculo de pena, embora o crime executado (
) seja anterior à
20/12/2021
custódia cautelar de
o que representa violação do
do Código Penal
23/3/2022,
art. 42
(fls.
).
111/112
Requer-se o provimento do recurso, pugnando-se seja reconhecida
a detração do período de
a
com a consequente retificação dos
23/3/2022
4/5/2022,
cálculos de execução (fls.
).
119/120
Contrarrazões ao recurso especial nas fls. 126/131.
Decisão de admissibilidade nas fls. 132/133.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do
recurso, nos termos do parecer de fls. 143/145.
É o relatório.
VOTO
Depreende-se dos autos que, ao jugar o recurso de agravo em execução
interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do Juízo de primeiro
grau, adotando a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
96/97
Consoante se observa dos autos, o sentenciado foi condenado e
posteriormente absolvido no processo 1521572- 50.2021.8.26.0050, por crime
praticado no dia 08 de abril de 2021 e, posteriormente, respondeu ao
processo 1500056-84.2022.8.26.0099 onde foi condenado e cumpre pena
atualmente, por crime ocorrido em 20 de dezembro de 2021, sendo que o
, postulando a
início da prisão preventiva decretada se iniciou em 23.03.2022
detração da pena imposta baseando-se no tempo em que ficou preso
preventivamente.
De fato, no dia 08 de abril de 2021, o agravante praticou os fatos
descritos no processo no 1521572-50.2021.8.26.0050, no qual foi absolvido e,
no dia 20 de dezembro de 2021, praticou os fatos imputados no processo no
1500056-84.2022.8.26.0099, sendo condenado, estando atualmente no
cumprimento de pena, ressaltando que no dia 23 de março de 2022, iniciou-
se a prisão preventiva referente ao processo em que foi absolvido.
Aponta o agravante ter permanecido preso indevidamente, em razão de sua
absolvição, devendo tal período ser descontado da pena imposta na condenação
posterior.
Sem razão, contudo.
Em análise dos documentos acostados, não há de se cogitar na pretendida
compensação das horas descontadas em razão de prisão imposta em processo
Documento eletrônico VDA55189238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: 917a4be2-6e03-471a-9880-c6d3150e2430

diverso, no qual foi absolvido vez que não se pode criar um crédito temporal, de
modo que, em prisão posterior, possa haver o desconto de tempo de prisão já
cumprido. Tal permissão geraria verdadeiro crédito carcerário ou prisional que
possa ser utilizado em crime perpetrado posteriormente, o que não pode ser
admitido.
Acerca do tema, esta Corte aplica o
do Código Penal em conjunto
art. 42
com o
da LEP, permitindo que seja realizada a detração do tempo de prisão
art. 111
cautelar cumprida em processo diverso, desde que seja verificada a presença de dois
requisitos: a prisão cautelar seja posterior ao crime em que se pretende a detração e o
réu tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade em relação
ao delito em que cumpriu a segregação cautelar.
Em outras palavras, para que seja permitida a detração em processos e
crimes diversos, é necessário que o crime em execução penal tenha sido praticado em
data anterior ao período de cumprimento de prisão preventiva pelo crime diverso.
Voltando ao caso dos autos, verifica-se que, muito embora o crime pelo qual
o recorrente foi absolvido tenha sido praticado em data anterior àquela em execução
penal, a prisão preventiva relacionada ao primeiro crime foi cumprida em data posterior.
Nesses termos, a prisão preventiva pelo crime em que o recorrente foi
absolvido teve início em
sendo, portanto, posterior à data em que praticado
23/3/2022,
o crime a respeito do qual se pretende a detração, que ocorreu em
Nesses
20/12/2021.
casos é permitida, excepcionalmente, a detração penal mesmo por crimes diversos.
Destaco, nesse sentido:
Direito penal. Agravo regimental. Detração penal. Impossibilidade de
aplicação em penas distintas. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem
ao entender que o período de prisão preventiva computado em outras penas não
pode ser utilizado para detração em outra execução penal.
2. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de detração penal, afirmando
que o sentenciado iniciou o cumprimento da pena do
caput, do SISNAD, em
art. 33,
não sendo possível abater o período de detração por prisão anterior. O
15/8/2023,
TJSP confirmou a decisão, destacando que o agravante pretende descontar pena
cumprida por outras condenações (furtos) da referente ao tráfico de drogas, o que
acarretaria bis in idem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a
detração penal de período de prisão preventiva cumprida em processo distinto à
pena de crime mais grave, cometido antes da segregação cautelar.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ admite a detração do tempo de prisão
processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido
ou foi declarada a extinção da punibilidade, na hipótese em que o tempo de
custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado.
5. No caso em análise, o período de prisão preventiva não pode ser utilizado
para detração, pois o reeducando não foi absolvido, nem houve declaração de
Documento eletrônico VDA55189238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: 917a4be2-6e03-471a-9880-c6d3150e2430

extinção de sua punibilidade no processo em que ficou preso cautelarmente, além
de o período ser anterior ao crime pelo qual cumpre pena.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A detração penal não pode ser aplicada a penas
distintas quando o período de prisão preventiva não resultou em absolvição
ou extinção de punibilidade. 2. A detração é inadmissível quando o período
de prisão é anterior ao crime pelo qual o apenado cumpre pena".
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP,
art. 42;
art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
738.445/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.5.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10.3.2023; STJ,
785.887/MG,
AgRg no HC
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 15.8.2022.
709.201/SP,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
975.454/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso)
3/9/2025,
8/9/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
DETRAÇÃO
DO
TEMPO
DE
PRISÃO
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À DATA DO COMETIMENTO DOS
CRIMES PELOS QUAIS O REEDUCANDO CUMPRE PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte delimita "as hipóteses em que cabível a
detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso
daquele cujo delito ensejou a condenação penal: se a data do cometimento
do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido ou
quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no
processo em que cumprido o tempo de prisão provisória" (AgRg no HC n.
Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado
709.201/SP,
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. Hipótese em que, na linha da orientação jurisprudencial, incabível o
cômputo do período de prisão provisória do processo em que foi absolvido, para
fins de detração penal, pois anterior à data do cometimento dos crimes apurados
nos processos pelos quais o reeducando atualmente cumpre pena.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.232.271/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
21/3/2023,
24/3/2023
Diante do exposto,
ao recurso especial, determinando seja
dou provimento
realizada a detração penal do período de
a
com a retificação da
23/3/2022
4/5/2022,
data-base para os benefícios de execução penal.
Documento eletrônico VDA55189238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: 917a4be2-6e03-471a-9880-c6d3150e2430

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0509566-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.251.820 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00085789720258260026 00165386420228260041 165386420228260041
85789720258260026 8578972025826002600165386420228260041
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DENIS LOPES DA GAMA
ADVOGADO
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
ADVOGADA
: THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605845548:014<1=04@
2025/0509566-6 - REsp 2251820
Documento eletrônico VDA55108543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:28
Código de Controle do Documento: DD857998-52BE-4987-AFF4-168E3144F7C0